Tribunal: CARF
Processo: 11128.002272/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002272/2007-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.171 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF
N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades
infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002272/2007-17
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002272/2007-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3101-000.997, de 26 de janeiro de 2012 (fls. 182 a 187 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado contra o
Contribuinte, com base na tipificação dada pelas alíneas “c” e “e”, do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37/66, por entender a Fiscalização que o Contribuinte apresentou
intempestivamente os dados relativos ao embarque das mercadorias acobertadas pela DDE
no 2060169102/3 ocorrido em 18/10/2006.

Segundo consta no auto de infração, o Contribuinte registrou os dados desse
embarque somente em 05/03/2007, o que fundamentou o entendimento fiscal de que fora
desrespeitado o prazo disposto pelo §2o do art. 37 da IN/SRF no 28/1994, com a redação dada
pela IN/SRF no 510/2005.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese, que:

- nada foi mencionado sobre o atraso ou a não entrega da documentação regulada
pelo art. 41 da IN SRF n°28, de 1994. E, se foram entregues dentro do prazo, a própria SRF
poderia prosseguir em suas atividades de fiscalização aduaneira, deixando a conduta da
impugnante de estar tipificada na infração indicada;
- em 05/05/2006 a contribuinte notou que o registro havia sido feito
incorretamente e aditou os dados de embarque, momento em que a unidade da SRF verificou o
que havia ocorrido;
- essa ocorrência não criou embaraços, nem dificultou ou impediu a ação fiscal;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002272/2007-17

- não está sendo atendido o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade;
- mesmo se considerada uma infração cabe a aplicação da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN e art.102 do Decreto-Lei n°37/66.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 25/10/2006
Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A NAVIO OU A MERCADORIAS NELE EMBARCADAS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.. POSSIBILIDADE. ART. 102, § 2 o DO
DECRETO-LEI N o 37/66, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N ° 12.350, DE
20/12//2010. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é
administrativa, aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito
aduaneiro, em face da incidência do art. 102, § 2 o , do Decreto-Lei n o 37/66,
cuja alteração trazida pela Lei n °12.350/2010, passou a contemplar o
instituto da denúncia espontânea para as obrigações administrativas.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 190 a 195) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea a
infrações de caráter não tributário.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002272/2007-17

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 9303-003.643. A comprovação do julgado firmou-
se pela juntada de cópias de inteiro teor do acórdão paradigma – documentos de fls. 196 a 204.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
206 a 210, sob o argumento que no acórdão recorrido restou decidido que o instituto da denúncia
espontânea pode ser aplicado a infrações aduaneiras (sem natureza tributária), em virtude da
alteração introduzida no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66 pela Lei no 12.350/2010. Com tal
interpretação, o colegiado proveu o recurso voluntário. Por outro lado, em situação fática
semelhante, o acórdão paradigma decidiu que não cabe a aplicação do instituto da denúncia
espontânea pelo descumprimento de deveres instrumentais, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 pela Lei no 12.350/2010.

Com essas considerações, entendeu-se que restou comprovada a divergência
jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 218 a 230 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 206 a 210.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002272/2007-17

Do Mérito

A divergências suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea, consagrado no art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN,
relativo às infrações do controle administrativo das importações, para afastar multa
administrativa aduaneira, com base no art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada
pela Lei n.o 12.350/2010.

A possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea para as
penalidades decorrentes da prestação de informações à administração aduaneira de forma
extemporânea restou sedimentada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
enunciado da Súmula CARF no 126, in verbis:

Súmula CARF no 126

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Nos termos do art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, as
súmulas aprovadas pelo CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.

Por essa razão, deve ser reformado o acórdão recorrido, dando-se provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional e aplicando a Súmula CARF n.o 126.

É como voto.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.171 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.002272/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital